Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001742-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAGNOLIA MOURA DA SILVA - CPF: 206.564.241-68 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.

Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.

Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de prova pericial, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.

Considerando que o E. TJMT, no
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar de comprovar que é portadora de moléstia grave, que integra o rol previsto em lei, não houve comprovação do nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade de professora, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu perícia judicial para comprovar a doença e o nexo causal. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao benefício porque é portadora de (i) moléstia profissional e (ii) paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 devido ao desempenho da atividade de professora por mais de 30 anos.

Requereu o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que seja devolvido o processo para realização de perícia e, no mérito, provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de falta de interesse de agir por falta de pedido administrativo. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Município alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, mesmo porque se trata de servidora pública.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município, com preliminar de falta de interesse de agir por falta de pedido administrativo.

Sem razão o Município, uma vez que, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Rejeito a preliminar.

DO JULGAMENTO DO RECURSO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, uma vez que há pedido de perícia, em caso de desconsideração dos documentos juntados. Constou da impugnação à contestação o seguinte:

Ademais, requer, a produção de prova pericial, a ser realizada por médico especialista em ortopedia ou medicina do trabalho, a fim de que a PARALISIA IRREVERSIVEL E INCAPACITANTE e a MOLÉSTIA PROFISSIONAL apresentadas pela Requerente sejam devidamente atestadas por laudo judicial.

Na sentença o magistrado
a quo
reconheceu a moléstia que acomete a parte promovente, mas entendeu pela improcedência da pretensão pela falta de comprovação do nexo causal, o que, realmente, implica em cerceamento de defesa. Cito trecho da sentença:

Para as chamadas moléstias profissionais, faz-se necessário a demonstração do nexo de causalidade havido entre o desempenho das atividades do servidor e o surgimento da doença incapacitante.

Aferindo-se os elementos fático-probatórios coligidos nos autos, não restou comprovado o nexo de causalidade existente entre a doença da qual a requerente é portadora com a atividade que desenvolvia.

Nesse contexto, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de demonstrar inequivocamente o nexo de causalidade ou concausalidade entre a síndrome que a acomete e as atividades de magistério que exerceu até 2014.

Verifica-se dos laudos médicos juntados que não há como se constatar que a doença da requrente é decorrente exclusivamente de sua atividade laboral, razão pela qual deve ser julgado improcedente.

De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.

Nesse sentido, cito jurisprudência do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – APOSENTADORIA – COMPROVADA - MOLÉSTICA GRAVE – CARDIOPATIA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

2. Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave,
exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.

3. Em sede de agravo de instrumento, que possui cognição sumária e não exauriente, não é possível verificar se a doença da agravante permite-lhe ser contemplada com a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sendo necessário se aguardar a regular instrução probatória do feito originário para análise aprofundada da questão.

(N.U 1008739-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.

Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de prova pericial, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.

Nesse sentido já decidiu a E. Turma Recursal, embora tenha reconhecido a incompetência dos Juizados Especiais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por GEREMIAS DA SILVA FELIX com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV o isentem do recolhimento de imposto de renda, por ser portadora de “moléstias profissionais, e paralisia irreversível e incapacitante) ”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

2. O artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 estabeleceu à isenção de imposto de renda a pessoa portadora de doença descrita no referido rol taxativo.

3. Nesse sentido, compete ao Recorrente a comprovação inequívoca de ser portador das doenças mencionadas, as quais dependem de prova técnica, qual seja laudo pericial de incapacidade para fazer jus a referida isenção pretendida.

4. Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito, o qual deverá tramitar perante a Justiça Comum.

5. Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1013671-26.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

A despeito desse julgado, considerando que o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

Deve, pois, ser reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa e os autos serem baixados para realização de perícia, nos termos do IRDR citado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021